Tribunal: TJDFT
Processo: 0731975-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A circunstância de ter havido a inclusão do executado em plano de recuperação judicial não altera a caracterização de abuso do direito de defesa e não contraria o princípio pars conditio creditorum, porquanto a decisão do juízo universal foi proferida posteriormente à determinação do juízo de origem de indicação de bens passíveis de constrição. Ao tempo desta decisão, o executado estava expressamente excluído do plano de soerguimento, por força do Recurso Especial n. 1958062/RJ, em razão de a sociedade possuir, à época, patrimônio de afetação.
2. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.